Tribunal: STF
Processo: RE 159059
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.
VENCIMENTOS. URP/FEVEREIRO/1989 (26,06%).
     I. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIN nº 694-DF,
entendeu  indevida a reposição  relativa a URP  de fevereiro de 1989,

que foi suprimida pela Lei 7.730, de 31.01.89.
     II.  -  Entendimento  contrário  do  relator  deste  RE, no
sentido  de que a Lei 7.730/89,  ao revogar a URP/89, violou, a um só

tempo, dois princípios constitucionais: o do direito adquirido (C.F.,

art.  5º, XXXVI) e o  da irredutibilidade dos vencimentos (C.F., art.

37, XV).
     III. - R.E. conhecido e provido.